Tribunal: STF
Processo: RE 79467
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL - AGREGAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ENTENDE
SUJEITA A LEGISLAÇÃO ESTADUAL AS NORMAS DO AI N. 8 E DO
DECRETO-LEI FEDERAL N. 200/67. DECISÃO QUE SE AJUSTA A
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGENCIA DE JULGADOS
NÃO DEMONSTRADA E ALEGAÇÃO NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).
AGREGAÇÃO PRETENDIDA COM BASE NOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE
ESTADO. INADMISSIBILIDADE DECLARADA NO ACÓRDÃO PELA INTERPRETAÇÃO
DE LEI LOCAL E PELA CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA POLITICA DO CARGO.
FUNDAMENTO BASTANTE SEM OFENSA A DIREITO FEDERAL PARA O
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.